Tribunal: TJDFT
Processo: 0710436-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRELIMINAR. PERDA O OBJETO. INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. REJEITADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado para acolher a exceção de pré-executividade e determinar que a parte exequente refaça os cálculos, observando os limites do título executivo.

2. O cumprimento da decisão agravada, na hipótese de indeferimento do efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, não retira do agravante o interesse recursal, porquanto somente o efeito suspensivo teria o condão de suspender a obrigação de cumpri-la.

3. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

5. A contradição a ser sanada em sede de embargos é aquela existente no âmbito do próprio julgado, o que não se confunde com o alegado pela embargante, a qual, na verdade, não se conforma com a conclusão do acórdão hostilizado.

6. Se a parte discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.

7. Recurso conhecido e desprovido.